Tribunal: TJSP
Processo: 2249161-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere tutela antecipada em caráter antecedente para impedir a ré de obstar a autora de exercer atividade em espaço alugado para lanchonete no Parque Ibirapuera. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSO PREJUDICADO.